Tribunal: TJPA
Processo: 0809145-98.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809145-98.2020.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ELIDA MARCIA DA COSTA ARAUJO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0809145-98.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

AGRAVADA: ELIDA MARCIA DA COSTA ARAUJO CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ contra decisão monocrática (Id 31525946) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. O banco sustenta que a demora na citação decorreu de falhas no mecanismo do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação da parte executada decorreu de culpa exclusiva do serviço judiciário ou se houve desídia da parte exequente que obstasse a interrupção da prescrição (art. 240, §§ 2º e 3º, CPC); e (ii) saber se o recurso de agravo interno é manifestamente improcedente a ponto de ensejar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação apenas se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar o ato citatório no prazo legal (art. 240, § 2º, CPC).
4. No caso concreto, a análise dos autos revela que a inércia foi imputável ao exequente, que não logrou êxito em localizar a ré e retardou o cumprimento de diligências, como o recolhimento de custas, mesmo após intimação, não se configurando atraso por culpa exclusiva do Poder Judiciário.
5. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito ou a demora na citação é resultado da conduta omissiva ou ineficaz da parte interessada.
6. A reiteração de argumentos já devidamente refutados em sede de decisão monocrática, sem a apresentação de fatos novos capazes de alterar o convencimento do julgador, caracteriza o agravo interno como manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Aplicação de multa.

Tese:
Mantém-se o reconhecimento da prescrição quando a citação não se aperfeiçoa nos prazos legais por falta de diligência da parte exequente, afastando-se a proteção da Súmula 106 do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º; 487, II; 921; 932, IV, "a" e V, "b"; 1.021, §§ 4º e 5º do CPC. Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Súmulas 83 e 106 do STJ. Precedente STJ: AgInt no AREsp 1992331/MG e AgInt no REsp 2008305/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo inalterada a decisão agravada, por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 23/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0809145-98.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

AGRAVADA: ELIDA MARCIA DA COSTA ARAUJO CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
(Id 33208119) contra a decisão monocrática de Id 31525946, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id 33208119), o banco agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, pois não teria ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que a demora na tramitação do feito decorreu de falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário. Defende a aplicação da Súmula 106 do STJ, argumentando que sempre se manifestou tempestivamente e que a falta de citação não pode ser imputada ao credor. Sustenta, ainda, que o juízo
a quo
não realizou pesquisas nos sistemas SIEL e INFOJUD, o que teria inviabilizado a citação editalícia.

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não se angularizou na origem pela ausência de citação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar se o reconhecimento da prescrição na decisão monocrática agravada foi acertado ou se houve equívoco ao não aplicar a Súmula 106 do STJ.

O banco agravante insiste na tese de que a culpa pela demora na citação é exclusiva do Judiciário. Contudo, compulsando detidamente o histórico processual narrado na decisão monocrática (Id 31525946), observa-se que o banco foi o principal responsável pelo retardamento do feito.

Conforme destacado no
decisum
anterior, após o retorno negativo do mandado de citação em 22/08/2021 (Id 31165474), o processo permaneceu paralisado por quase um ano até julho de 2022. Além disso, a parte autora, embora tenha solicitado buscas, apenas efetuou o recolhimento das custas necessárias após reiterada intimação pelo juízo, demonstrando falta de zelo e prontidão na condução da execução.

A
Súmula 106 do STJ
dispõe que:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência"
. Todavia, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que tal enunciado não beneficia o credor que contribui para a demora, ou que deixa de adotar as providências de sua incumbência (Art. 240, § 2º, CPC).

No presente caso, a prescrição reconhecida é a
originária
, e não a intercorrente. Como a citação válida não ocorreu nos prazos estabelecidos pelo art. 240 do CPC por culpa imputável ao exequente, o marco interruptivo não retroagiu à data da propositura da ação. Considerando que o título (Cédula de Crédito Bancário) venceu em 30/01/2019 e a citação não se aperfeiçoou até o momento da sentença (proferida em 2024), o prazo trienal previsto no art. 70 da LUG (aplicável por força do art. 44 da Lei 10.931/2004) transcorreu integralmente.

Portanto, a decisão monocrática de Id 31525946 não carece de qualquer reparo, pois fundamentada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1992331/MG) e deste Tribunal.

3. Da aplicação da multa (Art. 1.021, § 4º, do CPC)
Verifico que o agravante limitou-se a reproduzir as teses já rechaçadas na apelação, sem trazer qualquer elemento jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Tal conduta configura a interposição de recurso manifestamente improcedente e protelatório.

Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico ao agravante multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção dos beneficiários da justiça gratuita (o que não é o caso do banco), nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno o agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção dos beneficiários da justiça gratuita (o que não é o caso do banco), nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/02/2026